Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015655-51.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADA: CAIXA SEGURADORA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de instrumento interposto por ROBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional (Processo 9888-28.2016.8.11.0041), que no despacho saneador rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, de prescrição, de ilegitimidade ativa e ausência de interesse dos autores e indeferiu a inversão do ônus da prova. (Id. 20261486). Opostos embargos de declaração foram rejeitados (Id. 20261486).
Os agravantes sustentam em apertada síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a inversão do ônus da prova.
Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e invertendo-se o ônus probatório. (Id. 19793998).
Tendo em vista ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões. (Id. 19930471)
A agravada Caixa Seguradora S.A. apresentou contrarrazões. (Id. 23403457)
É o necessário.
DECIDO
O presente recurso combate a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento no 1015905-84.2019.8.11.0000, interposto pela Caixa Seguradora S.A., também de minha relatoria.
No Agravo de Instrumento no 1015905-84.2019.8.11.0000, foi requerido o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, deferindo o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal para intervir nos autos, ante a sua demonstrada legitimidade passiva, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, bem como, acolher a ilegitimidade e falta de interesse de agir dos autores, bem como da prescrição ocorrida nos autos. (Id. 20261473)
Pois bem, referido recurso foi provido para anular a decisão e determinar a remessa dos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional (Processo 9888-28.2016.8.11.0041), para a Justiça Federal.
Dessa forma, a decisão objeto deste agravo de instrumento foi anulada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 1015905-84.2019.8.11.0000, cuja ementa é:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA SEGURADORA – COMPETÊNCIA – ATRIBUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 STJ – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 150 STJ - “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.””
Dessa forma, houve perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi anulada e determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 157 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO NO PROCESSO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO. Homologado judicialmente acordo entabulado em audiência, com extinção do processo de origem, está prejudicada a análise do mérito do presente agravo de instrumento, por perda do objeto. AGRAVO NÃO CONHECIDO DO RECURSO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”(Agravo de Instrumento, No 70078977873, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-11-2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”(Agravo de Instrumento No 70078302171, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 13/08/2018)
“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE BOM JESUS. AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE RECONSIDEROU A LIMINAR DEFERIDA. DECORRIDA A DATA APRAZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. PERDA DO OBJETO. 1. Uma vez transcorrida a data do evento cuja a pretensão recursal era a suspensão, resta prejudicado o recurso, por perda do objeto. 2. Em razão da realização do evento em 15JUL18, não mais se mostra relevante a discussão em torno da tutela concedida, mas revogada pelo juízo de origem, tendo o objeto recursal se esvaziado. Perda do objeto verificada. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. “ (Agravo de Instrumento No 70078380805, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 23/07/2018)
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE, VALE DIZER, EM RAZÃO DE POSTERIOR REVOGAÇÃO DA DECISÃO, NA ORIGEM, O AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDERA O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE INICIALMENTE DEFERIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.A superveniente revogação da decisão que deferira liminar de imissão na posse acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento, que tinha por objeto afastar a ordem de suspensão do cumprimento da liminar inicialmente deferida e, posteriormente revogada. Não há como afastar a suspensão do cumprimento de liminar que não mais existe em razão de posterior revogação.”(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não se conhece do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora